Tribunal: TJPA
Processo: 0815203-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815203-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: LINDOMAR LIMA DE MORAIS, MICHAEL SOARES LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 14, DA LEI DE Nº 10.826/2003 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (HC 697.907/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/02/2022)”.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Gisélia Domingas Ramalho Gomes, em favor dos nacionais LINDOMAR LIMA DE MORAIS e MICHAEL SOARES LIMA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante de delito no dia 16/12/2021, pelo cometimento do crime capitulado no art. 14, da Lei de nº 10.826/2003, autos do processo crime de nº 0806752-11.2021.8.14.0015.

Relata que a decisão que decretou a custódia cautelar dos pacientes não apresenta fundamentação idônea, eis que lastreada em suposições quanto a possível ameaça à ordem pública, invocando os antecedentes criminais e ato infracional, em momentos pretéritos, em suas anotações criminais, aliando-se ao fato de serem ciganos.

Alega que eles ostentam condições favoráveis, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7759513, em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 7801207, constando manifestação do Ministério Público na Id 7842544 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais LINDOMAR LIMA DE MORAIS e MICHAEL SOARES LIMA, acusados do cometimento do delito capitulado no art. 14, da Lei de nº 10.826/2003, em que se alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou as custódias cautelares.

De acordo com os autos, uma guarnição da polícia militar foi acionada para apurar informação de que uma criança estaria em situação de vulnerabilidade, por se encontrar sem calcinha e em companhia de dois homens em frente ao cemitério de Castanhal. Em abordagem policial, foi encontrado em poder dos pacientes 02 (duas) armas de fogo, calibre 12 e 38, com munição e de fabricação caseira, sendo eles conduzidos à unidade policial, fato ocorrido no dia 16/12/2021.

Insta consignar, preliminarmente, que a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade e, assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ao decidir pela custódia preventiva dos pacientes, Id 7662145, o MM. juízo
a quo
sustenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Ademais, os depoimentos do condutor, testemunhas, interrogatório dos flagranteados com a confissão e termo de apreensão de objeto, no qual consta a relação de armas e munições apreendidas em poder deles, por ora, são suficientes para provar a materialidade do crime e, ainda, fornecem indícios de que os flagranteados sejam seus autores. Por sua vez, a prisão preventiva é admissível na situação em apreço, pois, a despeito do crime imputado aos flagranteados (art. 14, da Lei 10.826/2003) não ter pena superior a 4 anos, os flagranteados ostentam outros registros criminais que evidenciam a probabilidade concreta de reiteração delitiva, existindo o perigo gerado pelo seu estado de liberdade ante o risco a paz social, o que justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

...

O flagranteado Lindomar Lima de Morais ostenta diversos registros criminais (ID 45430958), respondendo a ações penais pelos crimes previstos nos art. 157, §2º, II do CP e arts. 306 e 309 da Lei 9.503/97 (proc. 0012321- 94.2019.8.14.0015); art. 129, caput, art. 210, caput, e art. 329, § 2°, todos do CP (proc. 0802701-09.2020.8.14.0009).

Tais elementos constantes dos autos apontam que a segregação cautelar do flagranteado é necessária para garantia da ordem pública, porquanto ele demonstra ter envolvimento na prática de crimes, o que torna provável que ele, em liberdade, volte a delinquir. Não bastasse isto, nos autos do proc.
0012321-94.2019.8.14.0015 o flagranteado ainda não foi citado pessoalmente, constando
certidão do oficial de Justiça certificando não ter o encontrado no endereço fornecido para citação (mesmo endereço que consta nos presentes autos), o que, somado ao fato do flagranteado ter declarado que é cigano e percorre vários lugares dormindo em postos de gasolina e outros locais, demonstra que há risco a futura aplicação da lei penal, ante a ausência de domicílio fixo, havendo fundado receio do flagranteado uma vez posto em liberdade não ser mais encontrado.
Já o flagranteado Michael Soares Lima, apesar de não possuir antecedentes criminais (ID 45430959), este declarou perante a autoridade policial que quando tinha 17 anos praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio na cidade de Araruama/RJ pelo qual ficou internado durante 01 ano e 03 meses no Estado do Rio de Janeiro/RJ.

Ressalte-se que, embora as passagens pela Vara da Infância e da Juventude não possam ser levadas em consideração para fins de reincidência ou como maus antecedentes criminais, poderão justificar a decretação da prisão preventiva, se especialmente graves (como é o caso do crime de homicídio), como forma de se assegurar a ordem pública. Portanto, a prática de ato infracional durante a adolescência pode servir de fundamento para a decretação de prisão preventiva, notadamente quando o ato infracional apresenta gravidade em concreto.

....

No caso particular do flagranteado Lindomar Lima de Morais, ainda há a circunstância de que ele estava em liberdade sob condições no proc. 0802701-09.2020.8.14.0009, dentre as quais, Recolhimento domiciliar a partir das 21h00 até as 06h00 do dia seguinte, inclusive nos dias de folga, Proibição de ausentar-se do município de Bragança, sem autorização deste Juízo, por prazo superior a 15 (quinze) dias; Proibição de alterar seu endereço, sem comunicar ao Juízo; o que, evidentemente, descumpriu, demonstrando que eventual aplicação de medida cautelar diversa da prisão em seu favor seria inócua. Destarte, representando a liberdade dos flagranteados risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, notadamente pela probabilidade concreta de reiteração delitiva e evasão do distrito da culpa, com fundamento nos artigos 282, 310, II, 311, 312, 313, II, e seguintes, do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante de Lindomar Lima de Morais e Michael Soares em prisão preventiva”.
<sic>

Data venia,
a decisão se encontra lastreada em elementos concretos, demonstrando a materialidade e indícios de autoria, relatando que os pacientes apresentam maus antecedentes, reincidência, ato infracional pretérito e ação penal em curso, o que justifica a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a possível reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que a paciente possui outras anotações pela prática de crimes patrimoniais (furtos), tendo, inclusive, concedida a liberdade provisória em 10/6/2021, voltado a delinquir em 27/7/2021. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

7. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

8. No presente caso, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, mas o delito de roubo impróprio foi praticado mediante emprego de violência. Ademais, a paciente possui outras anotações criminais pela prática de delitos patrimoniais, circunstâncias que excepcionam a regra prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal.

9. Ordem denegada. (HC 697.907/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Assim, conheço da ordem de
habeas corpus
e a denego.

É o voto.

Belém, 16/03/2022